Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Escritura de Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária é válida, pois visou regularizar a transferência do imóvel para terceiro que não participou do Edital de Licitação, devendo ser respeitada em seus integrais termos.
2. À hipótese, deve-se aplicar a máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, não podendo a parte agir em desconformidade com as normas legais vigentes e posteriormente requerer a declaração de nulidade do ato ao qual deu causa.
3. O Contrato de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de bem em garantia se subsume às regras da Lei n. 9.514/1997, a qual prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador.
4. Em atenção às regras especiais aplicáveis ao caso, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incabível a rescisão contratual imotivada.
5. Os contratos administrativos estão submetidos ao regramento previsto na Lei n. 8.666/1993, a qual não estabelece a possibilidade de resilição unilateral do contrato por vontade do particular.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.